Tribunal: STF
Processo: ARE 764417
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A gratuidade do serviço de transporte público aos portadores de necessidades especiais, quando sub judice a controvérsia, revela violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 847845 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/12/2012, e ARE 794.663/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/3/2014.



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATUIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MENTAIS EM TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO”.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.